Tribunal: TJMT
Processo: 1009033-44.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO No 1009033-44.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: JOSE LUIS CATELANI JUNIOR
APELADOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE LUIS CATELANI JUNIOR, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, que homologou a desistência do pedido e indeferiu pedido de justiça gratuita, bem assim condenou o requerente ao pagamento de custas processuais.
Em suas razões recursais, o autor alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, sendo esse o motivo de requerer extinção do feito.
Destaca estar desempregado, consoante cópia da CTPS anexada aos autos e extratos bancários e, mesmo não tendo renda fixa mensal o apelante não deixa de realizar trabalhos avulsos para gerar renda e sustentar sua família.
Afirma ter receita suficiente somente para manter sua esposa e filha menor de idade, não sobrando qualquer numerário para arcar com custas processuais onde buscava apenas a declaração de inexistência de débito por cobrança indevida da apelada.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de seja deferido o pedido de assistência judiciaria gratuita, admitindo-se o feito para que haja seu julgamento.
Sem contrarrazões (ID. 71897508).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Pois bem.
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma do comando da sentença impugnada, que ao homologar pedido de desistência da ação (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais), condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais.
É certo que o acesso à justiça se encontra grafado no rol dos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5o da Constituição Federal que assim determina:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; g.n.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelece que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”
Outra não é senão a estipulação do art. 98 do CPC/15 que preceitua:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.
Assim, a presunção decorrente do art. 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta e pode ser afastada com base nos elementos de convicção coligidos durante o curso do processo.
No caso sub judice, não obstante as declarações da parte apelante de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, tenho que estas não prosperam.
Isto porque, constata-se da Declaração de Imposto de Renda (Ano-Calendário/2018 – Exercício/2019) anexada aos autos que o apelante aufere da Igreja Evangélica Guiados Pelo Espirito R$ 45.656,00/ano, onde somente é retido de imposto na fonte R$ 2.306,40.
Outrossim, possui 2 veículos (UM VEICULO TOYOTA HILUX SW4 4X4 - DIESEL - ANO/MOD 2013/2013 - COR BRANCA - PLACA OBK4430 - CHASSI 8AJYY59G806508761 - RENAVAM 00509384900. VALOR DE AQUISICAO R$ 120.000,00 SENDO UMA ENTRADA DE R$ 70.000,00 E O RESTANTE FINANCIADO EM 48 PARCELAS DE R$ 1.635,77 PELO BANCO BRADESCO e UM VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 LT 106CV - COR PRETA - ANO/MOD 2013/2014 - CHASSI 9BGKS48LOEG127986 - RENAVAM 00559091133. ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 31.500,00, SENDO R$ 5.000,00 DE ENTRADA + 48 PARCELAS DE R$ 862,34).
Deu-se à causa o valor de R$ 44.580,56 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta Reais e cinquenta), bem como o apelante é patrocinado por advogado particular.
Nestes termos, de se manter a decisão recorrida que bem analisou os documentos juntados aos autos, concluindo que o apelante possui condições suficientes para arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência.
Logo, outro destino não resta ao presente recurso a não ser o desprovimento, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.” (STJ, 2a TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ, Órgão Julgador: T4, EDcl no AREsp 38303/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/05/2013, DJe 1o/06/ 2013).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. [...] 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, ‘a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. [...]” (STJ, Órgão Julgador: T1, EDcl no AREsp 168203/RJ, Relator Min Benedito Gonçalves, j. em 06/12/2012, DJe: 11/12/2012).
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, nego provimento monocrático ao apelo, mantendo a sentença, que ao homologar a desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora